Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. VERSÃO ISOLADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, I, do CP, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de reclusão.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há provas suficientes de autoria para manter a condenação por lesão corporal; (ii) verificar a incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade do delito está comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito, fotografias e depoimento testemunhal que indicam lesões compatíveis com agressões físicas, corroborando a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da ofendida na fase inquisitiva, pelo laudo pericial e pela testemunha presencial em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial está amparada pelos demais elementos angariados no processo, em especial o registro de ocorrência policial, Laudo pericial, termo de representação e requerimento de medidas protetivas, e depoimento judicial de testemunha presencial.
6. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos "meios necessários ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância, o que não se verificou na espécie.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.